Tribunal: TJMT
Processo: 1025206-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025206-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORACI PINTO DE ALMEIDA - CPF: 986.578.871-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima.

“
Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.”
(N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025206-29.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

JORACI PINTO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Jorge Alexandre Matins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT Causa Mortis
,
ajuizada por
JORACI PINTO DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (07.04.2019), nos termos da Súmula 580 do STJ. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento que o juízo equivocadamente entendeu que a autora/apelada seria sua companheira, quando trata-se de sua genitora, deixando assim de analisar a sua legitimidade.

Aduz a ocorrência de julgamento
ultra petita,
quando o juízo a condenou ao pagamento integral da indenização, sendo que essa quantia sequer foi ventilada na inicial, deixando de resguardar a cota-parte do genitor e do possível companheiro, já que a vítima estava grávida no momento do acidente, uma vez que não consta informação sobre o óbito do pai.

Defende que o valor da indenização deverá ser dividido entre estes na proporção de 50% para a genitora e 50% para o genitor da vítima, restando assim o valor pleiteado na inicia - de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta) - para genitora, a fim de resguardar a cota-parte do genitor, de forma que não venha trazer prejuízo a nenhuma das partes.

Sustenta, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito, tendo em vista que não consta prontuários médicos de que a vítima ficou internada, pois foi a óbito 2 (dois) meses após o ocorrido, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso com a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como, a majoração dos honorários advocatícios (Id. 76691043).

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte ora apelada foi intimada para se manifestar,
sob pena de extinção da ação, cuja providência foi atendida, por meio do protocolo eletrônico do processo administrativo acostado no ID

83461973.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT nº 0001288-43.2018.811.0010, ajuizada por
JORACI PINTO DE ALMEIDA,
onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento da sua filha, decorrente de acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (06.01.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo não reservou a cota-parte dos demais possíveis herdeiros.

Pois bem.

Ressai do caderno processual que os documentos que instruíram o feito [id. 76690995], demostram que a de cujus era leitora, não deixou filhos, não deixou bens a inventariar e não deixou testamento, conforme informações constantes no atestado de óbito.

Todavia, o recurso comporta provimento.

Isso porque, a Lei 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4º acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõem:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

A ação de cobrança foi proposta pela genitora Joraci Pinto de Almeida e conforme documentos constantes nos autos, logo verifica-se a necessidade de reservar a quota-parte do seu genitor, ou seja 50% sendo assim, incabível o pagamento da integralidade do prêmio à autora.

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
MORTE DO SEGURADO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE ESPOSA E OUTRO DESCENDENTE – PAGAMENTO DO PRÊMIO NA PROPORÇÃO DA QUOTA PARTE – READEQUAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A certidão de óbito colacionada aos autos evidencia a existência de esposa e outro filho do
de cujus
, além dos autos da ação de cobrança, ora apelados, assim, o valor da indenização deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros.”

(Ap 1025784-60.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Quanto a afirmação de que

a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização, o o artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, dispõe:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Delineado o tratamento legal ofertado ao seguro DPVAT, conclui-se ser devida a indenização do seguro obrigatório à vítima do acidente automobilístico, na hipótese de invalidez permanente ou de despesas médicas por ela suportadas, desde que comprovado documentalmente, conforme mencionado dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se na descrição do prontuário o seguinte:

“paciente trazida pelo SAMU da cidade de Diamantina em prancha rígida, colar cervical, coxim e com mãos contidas, vítima de atropelamento há 1 dia. Acompanhante relata que a paciente está gestante, e realizou uso de bebida alcóolica, refere que após o atropelamento que ocorreu por volta das 11 horas da noite, permaneceu desacordada por cerca de 9 horas, paciente agitada, com sons incompreensíveis, necessita de isolamento. BEG, acianótica, anictérica, hidratada, normocorada

(...) (id. 76690995),

BO n. 2019.105744 (id. 76690993) e Certidão de Óbito, onde constou como causa da morte
“ tromboembolismo cardio pulmonar,
internação prolongada
, traumatismo crânio encefálico
” (id. 76690995)

Desse modo, ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, nota-se que constou na Certidão de Óbito internação prolongada, o que demonstra o nexo de causalidade.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e readequar o pagamento devido ao autor o valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$ 13.500,00, reservando a cota-parte de 50%.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021